Tribunal: TJBA
Processo: 8043628-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8043628-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS LUIZ BORGES SILVA

Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AD20

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. URV. SENTENÇA QUE RECONHECEU A
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLB ENTIDADE SINDICAL ATUA
NA
CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. E
X
TENS
ÃO DA
COISA JULGADA A TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA BENEFICIADA.
A
RT. 8º, III DA CF.
LEGITIMIDADE ATIVA
DA AUTORA
CONFIGURADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

A
ssiste razão a Apela
nte
acerca da alegação de legitimidade ativa. Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia – ASFEB ajuizou a Ação de Cobrança Coletiva nº 0077343-89.2002.8.05.0001, para garantir o direito à implantação do reajuste de 11,98% na folha de pagamento, que foi considerado devido em razão das perdas remuneratórias acarretadas pela conversão para “URV”. Ora, tendo em vista que o APLB tem natureza de entidade sindical, não resta dúvida de que a sua atuação no referido processo se deu na condição de substituto processual, estendendo-se a coisa julgada a todos os membros da categoria beneficiada. Por consequência, é irrelevante a prova da efetiva filiação da Apelante ao sindicato à época da propositura da demanda. Precedentes deste Egrégio TJBA. Precedentes do STJ.

Sentença anulada
, reconhecendo a
legitimidade ativa da autora,
devolvendo-se os autos ao Juízo de origem, a fim de que ocorra o regular processamento e julgamento do feito.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8043628-21.2019.8.05.0001
, oriundos da
7
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
MARCUS LUIZ BORGES SILVA
e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador (BA), 29 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator